Tribunal: STF
Processo: HC 228573
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 795.657/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez voltada ao Superior Tribunal de Justiça, denegada pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS DENEGADO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA EXTREMA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE ESTADUAL. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. RISCO DO ESTADO DE LIBERDADE PARA A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE CONCRETA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PRISÃO MANTIDA. 



    1. Não se conhece da alegação de ausência de contemporaneidade da medida extrema, uma vez que não foi enfrentada pela Corte estadual no acórdão hostilizado.



    2. Ademais, deve ser mantida a decisão monocrática denegatória da ordem quando não evidenciado constrangimento ilegal na fundamentação do decreto preventivo, que se encontra justificada na gravidade concreta do delito (grupo criminoso que se dedicava ao transporte reiterado de grandes quantidades de entorpecentes) e modus operandi da empreitada criminosa.



    3. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a inexistência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    As instâncias ordinárias demonstraram a gravidade concreta do delito imputado ao paciente, apontado como integrante de articulado grupo criminoso, que, ao que tudo indica, é especializado em tráfico de drogas, indicando, segundo o que se apurou, transporte reiterado de grandes quantidades de entorpecentes, destinados à região metropolitana de São Paulo, com ramificações em todo território nacional.



    De acordo com o decreto prisional,



    A quantidade de drogas transportada pelo grupo criminoso, tendo como motorista Aflízio Nicolau Júnior é gigantesca, considerando, em tese, aproximadamente quatrocentos quilos por viagem. 



    [...] 



    Com efeito, a apreensão da aeronave Air Tractor, modelo AT-502B, ano 2010 matrícula PR-PNO, ocorrida na cidade de Campo Novos dos Parecis – MT, somente teria sido possível após a análise preliminar do conteúdo existente no aparelho celular de Enéias Martins de Souza. Uma vez encontrada as imagens da aeronave na galeria de fotografias, diligências passaram a ser realizadas, constatando então que estava registrada em nome de um auxiliar de pedreiro residente na cidade de Arco Íris – SP. 



    O desdobramento das diligências teria resultado na apreensão da aeronave no município mato-grossense. Foi ainda constatado que Énéias Martins de Souza foi o principal responsável pela intermediação da compra da aeronave, inclusive, providenciando a documentação daquela. 



    Há indícios de vínculo estreito entre Enéias Martins de Souza e Carla Francisca da Silva, demonstrado nos conteúdos encontrados nos aparelhos celulares, inclusive está cadastrado na agenda de contatos dela como “Mestre”, bem como, nos áudios captados através de interceptação telefônica. 



    As inúmeras ações criminosas, decorrentes de atuação relevante na apontada organização criminosa, relacionada a logística dos entorpecentes demonstram, de forma contundente, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para garantia da ordem pública, sendo necessária a decretação da prisão preventiva para se assegurar a garantia da ordem pública. 



    A prova até agora amealhada sugere a vinculação dos representados com o transporte intermunicipal de entorpecente, em grande escala. [...] 



    Sob tal prisma, a jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que “a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011. 



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente